Tribunal: STF
Processo: Rcl 70927
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que deu parcial provimento a aclaratórios anteriores, tão somente para, mantida a cassação do ato reclamado, determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    2. A parte embargante requer a suspensão da própria reclamação, até o julgamento de mérito do Tema 1.389/RG, e diz não ter sido adotado, na origem, entendimento pela ilicitude da terceirização, no que reconhecido o vínculo de emprego com base nas provas produzidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício: (i) ao deixar de suspender o trâmite da reclamação, no que não teria sido observada integralmente a ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1.532.603, piloto do Tema 1.389/RG; e (ii) ao fundamentar-se no entendimento firmado nos paradigmas que tratam da licitude da terceirização da atividade-fim.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A ordem de suspensão nacional, emanada do Relator do Tema 1.389/RG, não impede o julgamento da reclamação, uma vez que não alcança processos em curso no STF, sendo suficiente o sobrestamento do feito originário até o desfecho do paradigma.



    5. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.